Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711593-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANTUAN BARDAL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15959316) interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANTUAN BARDAL DA SILVA em desfavor da agravante e outros, deferiu a tutela de urgência para a realização de pesquisa no sistema BacenJud e bloqueio da quantia de R$ 17.940,00 (dezessete mil e novecentos e quarenta reais). Eis o teor da r. decisão agravada (ID 61495380 dos autos de referência): 1. Diante do pagamento espontâneo das custas iniciais, indefiro o pedido de gratuidade judiciária formulado na petição inicial. 2. Há pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas . Não é necessária a instauração do incidente específico, tendo em vista a regra do artigo 134, §2o, do CPC. 3. Considero presentes, desde logo, os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial. 3.1. Com efeito, há prova de que o autor depositou valores em contas bancárias das sociedades rés para fins de aquisição de moeda estrangeira (IIDD 61426371 e 61426372). 3.2. Também há prova de que o valor foi recebido, não tendo sido prestado o serviço correspondente e que houve proposta de devolução do valor de forma parcelada em 36 vezes e somente a partir de janeiro de 2021, o que demonstra, no que é suficiente para este apertado juízo de prelibação, que não há disposição das requeridas em repetir o valor despendido pelo autor de forma célere e eficaz. 3.3. Considerando que a relação jurídica entre as partes é de nítido caráter consumerista, e que encontra-se demonstrada, ainda que de forma incipiente, a falta de prestação do serviço contratado, impõe-se a imediata devolução do valor despendido pelo autor, na forma do que dispõem os artigo 6o, VI, e 14, ambos do CDC. 3.4. Tudo isso, naturalmente, configura a probabilidade do direito invocado pelo autor. 3.5. De outro lado, presente o fundado receio de dano, porque a proposta formulada pelas rés denota a dificultação do recebimento do valor despendido pelo autor, que precisa da repetição para uso na viagem remarcada para o mês de outubro de 2020. 3.6. Por fim, a medida ora antecipada, por ser de caráter meramente pecuniário, pode ser validamente revertida, se assim recomendar a prova que vier a ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para determinar a realização de pesquisa BACENJUD em nome de todos os requeridos, a fim de que seja bloqueada a quantia total de R$ 17.940,00 (dezessete mil novecentos e quarenta reais), liberando-se valores eventualmente bloqueados que sobejarem a referida quantia. 4.1. Tendo em vista que a relação entre as partes é de consumo, e que já há prova do pagamento da quantia despendida pelo autor, defiro a inversão do ônus da prova, com fundamento no que dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, uma vez que a prova da efetiva prestação do serviço contratado ou a repetição do valor pago pelo consumidor, acaso existente, é de singela produção pelos réus. 4.2. Diante da natureza dos direitos aqui debatidos, e da suspensão dos prazos processuais, deixo de designar, por ora, a audiência a que alude o artigo 334, do CPC, tendo em mira a celeridade da instrução processual, ressalvada a possibilidade de conciliação a qualquer tempo, desde que manifestada pelas partes. 4.3. Realizada a diligência junto ao BACENJUD, citem-se os réus com as advertências legais. 5. Intimem-se. Inconformada, sustenta a agravante que o deferimento do arresto ocorreu ao arrepio das disposições legais, pois concedida antes do contraditório, sem que se tenha notícia acerca da dilapidação do patrimônio, insolvência ou frustração do pagamento de credores. Aduz que a antecipação da tutela recursal mostra-se necessária para evitar prejuízos decorrentes de uma possível paralisação ou redução abrupta de suas atividades, uma vez que é corretora de câmbio, devendo manter saldo positivo mínimo em várias contas correntes e atender aos atos regulatórios exigidos pelo Banco Central. Acrescenta que manteve contrato de correspondente cambiário com uma das outras rés, IEX Viagens e Turismo Ltda., no período compreendido entre 17.2.2020 a 8.4.2020, enquanto as operações questionadas na ação de origem se referem aos ajustes efetuados pelo agravado nas datas de 9.1.2020 e 22.1.2020, logo, não pode ser responsabilizada por eventual descumprimento contratual firmado sem sua participação. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O arresto é espécie de tutela de urgência que visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, aliene os bens que possui ou os transfira para nome de terceiros. É indispensável para sua concessão que o credor apresente prova documental, tanto da dívida líquida e certa, como ainda da intenção do devedor de não cumprir sua obrigação. Conforme se vê no ID 61426378 dos autos de referência, a agravante iniciou contrato de correspondência cambiária com a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. em 17.2.2020, todavia, os recibos do pagamento da quantia à IEX datam de 9 e 22.1.2020 (IDs 61426371 e 61426372 autos de origem), o que denota, em princípio, que a recorrente não intermediou ou se beneficiou dos valores recebidos pela agência de turismo. Por outro lado, não há elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção da agravante de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Nesse sentido, confira-se: A tutela provisória aviada com feição de arresto, destinada à indisponibilidade de patrimônio da parte ré como forma de asseguração da efetivação do direito material postulado, somente é passível de ser concedida se divisada a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade da subsistência da não concessão advir risco ao resultado útil do processo, implicando a ausência desses pressupostos conjugados seu indeferimento em sintonia, inclusive, com os postulados inerentes ao devido processo legal. (Acórdão n.1155159, 07168872220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, é inegável o prejuízo causado às empresas com o bloqueio de quantias disponíveis em instituições bancárias, haja vista que poderá impedir a continuidade das atividades, sobretudo no momento atual de drástica redução de aquisição de serviços de câmbio para o turismo, em face da pandemia da COVID-19. Dessa forma, diante da probabilidade do direito alegado, e tendo em vista a possibilidade de a recorrente vir a experimentar danos oriundos do bloqueio da quantia via BacenJud, tem lugar a medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, defiro a liminar para, até ulterior pronunciamento, obstar o arresto de valores exclusivamente em contas da agravante. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador